Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OUTORGA DE ESCRITURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I – Uma vez que os pedidos dos autores de baixa da hipoteca e outorga de escritura pública estão diretamente relacionados à garantia de crédito do Banco-réu, é inequívoca sua legitimidade passiva.

II - Os pedidos de baixa da hipoteca e escrituração do imóvel em nome dos apelados-autores são decorrentes do reconhecimento da propriedade do bem objeto do contrato de compra e venda, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, art. 292, inc. II, do CPC.

III – A hipoteca registrada em favor do Banco-réu na matrícula do imóvel adquirido pelos autores evidencia sua responsabilidade solidária com a Construtora-ré pela baixa do gravame, notadamente porque cientes da quitação do preço e da ineficácia da garantia em relação aos adquirentes, Súmula 308 do eg. STJ. Desse ato também se extrai que ambos os réus que ambos deram causa à propositura da presente ação.

IV – Apelações conhecidas e desprovidas.